Tribunal: TCU
Processo: 003.044/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por George Morais Ferreira contra decisão que julgou irregulares suas contas, com aplicação de multa, em razão de falhas na execução do Contrato de Repasse 000.347-75/2004, que tinha por objeto a execução de projetos integrados de urbanização do Setor Vida Nova, em Trindade/GO.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por George Morais Ferreira contra o Acórdão 2702/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos em lei; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam pode ser consultada no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.